Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇAO E CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ASSINATURA ENTRE AS PARTES. APROXIMAÇÃO APEFEIÇOADA. RESULTADO OBTIDO. CONDICIONAMENTO DO NEGÓCIO À OBTENÇÃO DE AVALIAÇÃO SUPERIOR. PACTO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. POSTERIOR DISTRATO. FATO NÃO ATRIBUÍVEL ÀS CORRETORAS. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. COMISSÃO DEVIDA.
1. Incabível a alegação de vício na fundamentação do julgado, resultando em cerceamento de defesa por prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando as questões postas foram devidamente analisadas segundo o princípio do livre convencimento motivado, ainda que de forma sucinta. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 725 do Código Civil, “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.
3. Não há que se falar em culpa dos corretores pelo distrato em razão da não obtenção de avaliação do bem superior à quantia descrita no contrato quando ausente prova cabal acerca da existência de prévio condicionamento do negócio nesse sentido, máxime porque o contrato assinado contém cláusulas nítidas e expressas apontando o valor do bem e a impossibilidade de se impugná-lo em momento futuro, de modo que a prova coligida nos autos sugere mera possibilidade não vinculativa, configurando simples resumo posterior dos fatos.
4. Verificado o distrato, não atribuível aos corretores, após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, impõe-se o pagamento da comissão acordada.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.